Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DAS CLÁUSULAS GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece a apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular.
2. Constatado que a autora atendeu parcialmente à determinação de emenda à inicial, tendo realizado a indicação de depositário fiel, o indeferimento da petição inicial pela não apresentação do rol de depositários configura erro de procedimento e torna a sentença nula nesse ponto. Preliminar de nulidade parcial da r. sentença suscitada de ofício. Acolhimento.
3. A existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da ação, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua emenda. 3.1. Não cumprido o comando judicial de emenda, caberá ao juiz o indeferimento da exordial, nos termos do que determina o artigo 321, parágrafo único, do CPC.
4. As cláusulas e condições gerais do contrato firmado configuram documento essencial à propositura da ação, pois possibilitam a correta análise da demanda e da relação jurídica havida entre as partes, assim como proporciona o adequado exercício da ampla defesa e do contraditório. 4.1. Tratando-se de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de apresentar as cláusulas e condições gerais do contrato celebrado. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.